Tribunal: TJDFT
Processo: 0743554-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0743554-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JOSE ANTONIO BARBOSA DAS NEVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA DAS NEVES em face apreensão do veículo automotor Modelo: HILUX CDSRVA2FG 4X4 SRV, DIESEL, Cor PRETA, Ano 2016/2017, Placa PAS-6966 - DF, RENAVAM: 01098150195 Chassi: 8AJGC8DD2H0100242. O impetrante sustenta que emprestou o referido veículo para o amigo Dulcimar, afirmando que é terceiro de boa-fé e que o referido bem está sendo utilizado pela 8a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, com autorização da magistrada Joceli Araújo Diniz. Afirma que ao se proferir sentença a magistrada não se manifestou sobre o pedido de restituição do veículo apreendido. Assim, requer que seja concedida liminar restituindo o veículo para o requerente e, no mérito, a concessão da segurança para confirmar a liminar ou nomear o impetrante como fiel depositário do automóvel apreendido. Inicial acompanhada de documentos É, em síntese, o que consta. Decido. Conforme se verifica trata-se de mandado de segurança em que busca o impetrante a restituição de veículo automotor, alegando ser terceiro de boa-fé. Pois bem, este feito não pode prevalecer nessa esfera jurisdicional. Explico. Conforme consta da sentença (ID 52273746), “na data aprazada (09 de março de 2021), procedeu-se ao interrogatório dos Acusados. Em seguida, foi declarada encerrada a instrução processual. O Ministério Público requereu a redistribuição do feito à Justiça Federal com relação ao crime tipificado no artigo 334, § 1o, inciso IV, do Código Penal. As Defesas concordaram quanto ao pretendido declínio e, na oportunidade, formularam pedidos de revogação da prisão preventiva. Por decisão proferida em audiência, o pedido de declinação da competência foi deferido e foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre os pedidos de liberdade provisória” (ID n. 85572652). Conforme se observa, houve uma cisão do processo originário, com anuência das partes, para que o crime de contrabando (art. 334, § 1o, inciso IV, do Código Penal) fosse redistribuído à Justiça Federal. O Ministério Público, em sede de alegações finais (ID52273757), apontou que em “relação ao veículo Hillux, entende que não deve ser restituído, visto que ao que parece, foi utilizado para guardar cigarros contrabandeados do Paraguai, questão que ainda será analisada perante a Justiça Federal, conforme declínio constante na ata de audiência (ID: 85572652).” Ao contrário do que afirma o impetrante, a sentença manifestou-se sobre o referido bem, apontando que (ID52273757): “No que se refere ao veículo apreendido, não tendo sido demonstrado que teria sido utilizado para o tráfico de drogas, mas por haver elementos de que possa ter sido utilizado na prática do delito apurado na Justiça Federal (ID n. 86742173), deverá ser vinculado ao referido Juízo competente para dizer sobre sua destinação.” Portanto, o que se observa é que com o proferimento da sentença e análise verticalizada sobre a matéria, entendeu-se que conquanto não tenha sido verificada que o veículo em referência teria sido utilizado para o tráfico de drogas, há elementos de que possa ter sido utilizado para o crime de contrabando, cuja competência é da Justiça Federal. Nessa medida, sendo o referido veículo vinculado ao feito que tramita perante à Justiça Federal, resta evidente a incompetência do juízo da origem de decidir sobre a destinação do bem e, por via reflexa, a incompetência deste Tribunal para julgar o presente mandado de segurança. Deste modo, qualquer pedido referente ao bem em questão, deve ser encaminhado ao juízo ao qual agora ele está vinculado, sendo completamente temerário que esta Câmara Criminal decida sobre a matéria. Conforme determina o art. 226, inciso I, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal: “Art. 226. Feita a distribuição e imediata conclusão dos autos, poderá o relator: I - indeferir a petição inicial quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração;” (grifo nosso) Ante o exposto, em face da inadmissibilidade do presente mandado de segurança nessa esfera jurisdicional, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 226, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de outubro de 2023 11:11:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator